Tribunal: TJES
Processo: 0002165-81.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002165-81.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCAS MIRANDA DE PAULA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002165-81.2017.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS MIRANDA DE PAULA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Nas contrarrazões de fls. 294/303, a defesa do recorrido alega ser intempestivo o recurso, considerando que as razões de apelação foram oferecidas fora do prazo legal.

Na espécie, observa-se que o Ministério Público interpôs o recurso de apelação em plenário, após a prolação da sentença, conforme se extrai da ata de fls. 255/260.

As razões, de fato, foram apresentadas fora do prazo estipulado no artigo 600, do Código de Processo Penal. No entanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera apresentação das razões após o decurso do prazo legal constitui mera irregularidade , que não tem o condão de determinar a intempestividade do recurso. Nessa linha:

APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO ROUBO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO REDUÇÃO DAS PENAS - BASE NECESSIDADE QUANTO AOS CRIMES DE HOMICÍDIOS APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL DESCABIMENTO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NECESSIDADE REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO RELATIVO À CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NOS INCISOS I E II, DO § 2º, DO ARTIGO 157, DO CP VIABILIDADE APLICAÇÃO DA MINORANTE REFERENTE À TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) IMPOSSIBILIDADE APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL:

1. Inexiste falar em intempestividade recursal quando na própria Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri a defesa manifestou desejo de recorrer. 2. Quanto à apresentação das razões recursais de apelação criminal, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a mera inobservância do prazo consignado no artigo 600,
caput,
do Código Processo Penal, consubstancia mera irregularidade, sem, contudo, redundar no reconhecimento da intempestividade recursal. 3. PRELIMINAR
REJEITADA.

Omissis
.

6. APELOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.

(TJES, Apelação 050170062058, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão – Rel. Sub. Rogerio Rodrigues de Almeida, 21/07/2022)

Desta forma, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo

contra a sentença de fls. 269/270 que, acolhendo a decisão do Tribunal do Júri de Serra, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo LUCAS MIRANDA DE PAULA da imputação da prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que por volta das 6h20min do dia 17 de novembro de 2016, no Beco da Cerejeira 2, bairro José de Anchieta II, município de Serra, o apelante, acompanhado de três elementos não identificados, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima
Ronieverson
Francisco Pinto, provocando-lhe as lesões que não foram suficientes para causar-lhe a morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Ao fim do procedimento bifásico afeto aos crimes dolosos contra a vida, foi proferida a sentença absolutória ora recorrida.

Na forma das razões de fls. 276/278-v., o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requer a anulação da sentença, aduzindo que o édito recorrido está em manifesto confronto com as provas dos autos, que indicariam o envolvimento do apelado no crime de homicídio tentado.

O recurso do parquet encontra resistência nas contrarrazões de fls. 294/303, por meio das quais a defesa requer, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, a preservação do édito recorrido.

No id. nº 4084123, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, pelo provimento do apelo.

É a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso:

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, a análise deve limitar-se a observar se o veredicto
se pautou
nas provas carreadas ao caderno processual, não podendo fazer juízo de valoração acerca da correção ou não do julgamento, sob pena de ferir o Princípio da Soberania dos Veredictos, disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão
ad quem
apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...).

Na espécie, é possível verificar que as provas dos autos
não
estão a revelar uma realidade manifestamente diversa da decisão dos jurados.

Revendo a ata de julgamento, constato que o Conselho de Sentença respondeu negativamente ao segundo quesito, acolhendo, assim, a tese negativa de autoria sustentada pela defesa em plenário.

No presente recurso, o Ministério Público sustenta, em sentido contrário, que a decisão não conta com embasamento mínimo nas provas dos autos, devendo ser anulada para, na forma do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal, sujeitar os réus a novo julgamento.

Sucede, no entanto, que a vítima
Ronieverson
Franscisco Pinto, que na fase policial e na instrução processual disse ter reconhecido o apelado por foto, deu versão totalmente diversa em plenário. Perante o conselho de sentença, afirmou veementemente que o autor do fato não seria o recorrido, alegando que foi um equívoco de sua parte apontá-lo como uma das pessoas que desferiram disparos de arma de fogo contra si.

Logo, parece claro que a decisão do conselho de sentença, no sentido de absolver os réus, não se afasta totalmente do conjunto probatório amealhado aos autos, espelhando uma das teses em conflito neste feito.

Nesse passo, vê-se que o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso sub
oculi
, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em comprovação suficiente.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

Omissis
.

(STJ, HC 504.089/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 12/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TEMPO NO PLENÁRIO DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

Omissis
.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de uma das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Omissis
.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1317251/MG, 6ª Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 25/06/2019)

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002165-81.2017.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS MIRANDA DE PAULA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, I, III E IV, CP. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. JUNTADA TARDIA DAS RAZÕES. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA BASEADA EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL CONTRÁRIA AO VEREDICTO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera apresentação das razões recursais após o decurso do prazo legal constitui mera irregularidade, que não tem o condão de determinar a intempestividade do recurso.

2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO

A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.

2. A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.

3. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.